Tribunal: TJDFT
Processo: 0059042-30.2008.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0059042-30.2008.8.07.0001 APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: LUIS ANTONIO MAGALHAES MORAES DECISÃO 1. BANCO BRADESCO S.A. interpôs apelação contra a r. sentença proferida na ação de cobrança proposta por LUIS ANTÔNIO MAGALHÃES MORAES, que tem por objeto a condenação do réu ao pagamento expurgos inflacionários. 2. O apelante-réu comunicou, na petição de id. 9852699, o cumprimento do acordo celebrado através de crédito na conta da advogada do apelado-autor. 3. O apelado-autor foi intimado a esclarecer se o acordo foi integralmente quitado (id. 50325399) e deixou o prazo transcorrer “in albis” (id. 51081738). 4. O apelante-réu foi intimado a esclarecer sobre a manutenção de interesse no julgamento do apelo, diante da notícia de cumprimento do acordo (id. 51197110), e não se manifestou (id. 52163916). 5. Diante da notícia apresentada pelo apelante-réu de cumprimento de acordo e pagamento do direito buscado pelo apelado-autor, verifica-se que não há qualquer utilidade no julgamento desta apelação. 6. Em conclusão, não há interesse recursal em sua modalidade utilidade do provimento jurisdicional recursal buscado pelo apelante-réu. 7. Isso posto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 87, III do RITJDFT e no art. 932, III do CPC/2015, por ser manifestamente inadmissível. 8. Expeça-se mandado de intimação a ser cumprido por carta AR ao apelado-autor, Luís Antônio Magalhães Moraes, noticiando o cumprimento do acordo por depósito na conta bancária de sua patrona (id. 9852699). 9. Intimem-se. 10. Decorrido o prazo, certifique-se e arquivem-se. Brasília - DF, 7 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora